Tribunal: TCU
Processo: 016.639/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6059/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.639/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1 Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Claudio de Souza Magalhaes (CPF XXX.905.706-XX); Erlinio Ukowski (CPF XXX.058.811-XX); Jorge Luiz Batista de Lima (CPF XXX.671.441-XX); Jose Luiz do Rego (CPF XXX.081.304-XX); Lisete Silva Patricio (CPF XXX.493.722-XX); Manoel Pantaleao Nunes Ferreira (CPF XXX.955.600-XX); Marcio Augusto Lisboa dos Santos (CPF XXX.425.172-XX); Maria do Socorro Travassos de Lira (CPF XXX.138.782-XX); Osvaldo Vieira dos Santos (CPF XXX.405.514-XX) e Valmir Damasceno Pinheiro (CPF XXX.907.301-XX). 1.3. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.